Tribunal: TJDFT
Processo: 0753779-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753779-17.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 67377332) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0747988-98.2023.8.07.0001 - id. 216917958) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Fiat Toro, placa SSH5F08. Alega, em suma, que o veículo é impenhorável, pois necessário ao exercício da profissão e que o bem pertence ao credor fiduciário. Requer a antecipação da tutela para desconstituir a penhora. 2. Não constato o fumus boni juris, data venia. O agravante não apresenta nenhuma prova de que o bem é necessário ou útil para a sua atividade profissional, portanto inaplicável o CPC 833, V. Quanto a impossibilidade de penhora, em razão da alienação fiduciária, é preciso distinguir entre o veículo dado em garantia e os direitos contratuais à sua aquisição. O primeiro, por ser de propriedade resolúvel do credor fiduciário, estranho à presente relação processual, não comporta penhora; os direitos aquisitivos, sim, podem ser penhorados, consoante o CPC 835, XII. Precedentes da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTS. 835, INCISO XII, E 857, DO CPC. INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DO CONTRATO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO CREDORA. 1. O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. De acordo com o art. 857, do CPC, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". 3. Com efeito, a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição do bem, a qual recairia não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a esse bem. Assim, revela-se possível a expedição de ofício à instituição credora requerendo informações sobre a situação do contrato. 4. Agravo provido. (ac. 1.951.493, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 2024) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS PENHORAS. CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens. 3. A teor do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Nesse caso, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do mesmo diploma legal. 3. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1.931.803, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator